Tribunal: TJES
Processo: 5004553-40.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004553-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARIVALDO GOMES DA CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA
S
ATENUANTE
S DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DO MOTIVO DE RELEVANTE
VALOR SOCIAL OU MORAL. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

A revisão criminal deve ser julgada improcedente se, alegando que a condenação foi contrária à prova dos autos, o autor pretenda, em verdade, reexaminar a causa, com nova análise de toda a prova produzida.

2. Não verificadas quaisquer das hipóteses legais, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) pressupõe, além da espontaneidade na confissão, que ela seja completa e sem ressalvas, o que não ocorre na espécie.

4. Constatado que o pleito de incidência da atenuante relativa ao motivo de relevante valor social ou moral (art. 65, III, “a”, CP), seguiu anexado à inicial defensiva, sem causa concreta correspondente, torna-se inviável, por consectário, sua aplicação no caso concreto.

5.
Revisão Criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004553-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARIVALDO GOMES DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO MENDES PEREIRA - ES9730-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, proposta em favor de
C
ARIVALDO GOMES DA CRUZ
, visando desconstituir o julgamento da sentença, proferida nos autos da ação penal nº 0003061-42.2021.8.08.0030 (id. 3204662), oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o requerente pela prática dos delitos de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Conforme documento id. 3204663, a sentença transitou em julgado em 24/08/2021, sem que houvesse interposição de recurso.

Em suas razões (id. 2663319), a defesa do requerente requer a desconstituição da coisa julgada, mediante reforma da sentença condenatória, ao fundamento de que a decisão é contrária a evidência dos autos, de modo que a sua absolvição quanto aos delitos que lhe foram imputados, é medida que se impõe. Requer, ainda, no que diz respeito à dosimetria, o reconhecimento das atenuantes do crime cometido por relevante valor social ou moral (art. 65, III, “a”, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 22 de agosto de 2022, na Rua Manoel Bandeira, Palmital, Linhares/ES, o revisionando, no exercício de atividade comercial, tinha em depósito, 01 (um) veículo VW/GOL e um chassi de motocicleta, ambos, com restrição de furto/roubo, como também possuía arma de fogo e munições de uso permitido, no interior de sua residência.

Em verdade, após acurada análise dos autos, vejo que o revisionando almeja o simples reexame das provas já apreciadas na fase de cognição, que levaram à absoluta convicção de sua culpabilidade, não se cogitando que possa ser emprestada à presente ação, o caráter de um recurso de apelação criminal.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
1. A revisão criminal não é recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.
In casu
, a questão sustentada pela combativa defesa do requerente foi devidamente apreciada na sentença condenatória, tendo verificado a existência da materialidade e da autoria do crime de tráfico com base nas evidências presentes nos autos. Não havendo novas provas, tampouco sentença condenatória contrária à evidência dos autos, o pleito absolutório não deve ser conhecido.
(...)” (
TJES
; RevCr 0024961-11.2020.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas;
Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio; Julg. 10/05/2021;
destaquei).

Ainda que avaliada a matéria sob a ótica meritória, quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes de receptação no exercício de atividade empresarial, adulteração ou remarcação de chassi veicular e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, restaram comprovadas através dos boletins unificados de fls. 21 e 46, auto de apreensão de fl. 21, laudo de vistoria no veículo de fl. 66, laudo na arma de fl. 75, pesquisa do Detran de fl. 65, bem como pela prova testemunha produzida, principalmente, através do depoimento do policial que participou da ocorrência, a saber BILL GUIDONI FERRARI, onde informou como identificou o veículo com restrição, a divergência da placa aparente e a apreensão da arma.

O veículo foi vistoriado e, identificada, a divergência na placa aparente e verdadeira, e a presença de restrição por furto/roubo. A arma também foi periciada.

O revisionando, apesar de negar a autoria, não forneceu e comprovou a origem lícita do veículo encontrado em sua propriedade, e dados para identificar a pessoa que supostamente deixou o veículo em sua posse.

Também cabe destacar a atividade comercial exercida por ele, que mantinha a oficina ao lado de sua residência. Assim, nos termos da jurisprudência pátria, no caso de receptação, cabe a defesa comprovar as suas alegações quanto à origem do bem.

Observa-se, ainda, divergências do depoimento do acusado prestados na esfera policial e em juízo quanto à origem do carro.

No tocante a arma, argumenta o revisionando que, o artefato apreendido em sua residência, a saber, uma espingarda calibre 12, seria de propriedade de seu sogro, e que o armamento estaria devidamente registrado em nome do mesmo.

Afirma, também, em síntese, que o respectivo sogro residiria no local, de modo que, a condenação pelo crime do previsto no Estatuto do Desaramento, teria sido equivocadamente estabelecida.

Sem razão. Isso porque, constato:

(a) que inexiste nos autos a comprovação de que o sogro do requerente residiria no local da apreensão, ao revés, consta nos autos a verificação de que o mesmo havia falecido 04 (quatro) anos antes da abordagem policial;

(b) que inexiste nos autos comprovante de registro de arma de fogo com validade para a data da apreensão do armamento e, por fim, e não menos importante;

(c) que, para além da apreensão da referida arma, a condenação do revisionando, se baseou, também, na constatação de que, foram apreendidas munições de calibres diversos em sua residência, ou seja, ainda que, desconsiderada a apreensão da arma de fogo, foram apreendidas, na mesma oportunidade, munições que não possuem pertinência com o armamento que constava no local, de modo que, a simples posse das munições, de forma isolada, tal qual irradiado no caso concreto, já se afigura como razão suficiente para a caracterização do delito.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
Para a configuração do crime disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, não é necessário que sejam apreendidas armas de fogo juntamente com as munições, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, não sendo exigido, pois, qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, típica a mera posse de munição em desacordo com determinação legal.
(...)” (
TJES
; APCr 0003433-73.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022
) – destaquei.

Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador, além do laudo confirmando, convém destacar que, a polícia tinha informações de desmanche realizado no lugar, e que encontraram chassi de moto com restrição no local.

Logo, a condenação, absolutamente, não é contrária à evidência probatória dos autos.

Do mesmo modo, quanto a dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao revisionando, em relação ao pleito de aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, III, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, ou seja, redução de pena pelo cometimento de crime por motivo de relevante valor social ou moral, bem como pela suposta confissão espontânea.

Em relação a atenuante da confissão espontânea, pela simples leitura da sentença (id. 3204662), é de se notar que o revisionando, em nenhum momento, confessou a prática dos atos criminosos pelos quais restou condenado, ao revés, justificou que o veículo apreendido com restrição de furto/roubo pertencia à terceira pessoa, bem como afirmou que, o chassi de motocicleta, apreendido na oportunidade, ingressou em seu estabelecimento comercial na forma de sucata. A seu turno, não assumiu a propriedade da arma, limitando-se a afirmar que a mesma pertencia ao respectivo sogro.

Inviável, portanto, a aplicação da referida atenuante, notadamente porque a condenação restou ancorada em outros elementos de prova, que não contaram com a colaboração do acusado, a exemplo dos laudos oficiais e dos depoimentos testemunhais prestados no curso da instrução.

Já em relação a atenuante de relevante valor moral, não vislumbro nos autos nenhum elemento de fato ou de direito que possa sinalizar a incidência da referida atenuante. Noutros termos, constato que, o pleito revisional em questão, segue anexado à inicial defensiva, sem causa concreta correspondente, sendo inviável, por consectário, a sua aplicação no caso concreto.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.